Tribunal: TJBA
Processo: 8006791-65.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006791-65.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVONILDES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): WELMA DOS SANTOS CARDOSO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERLIGAÇÃO DO IMÓVEL À REDE COLETORA. DISPONIBILIZAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO DE EFETIVAR A CONEXÃO À REDE PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA MESMO SEM UTILIZAÇÃO EFETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ (TEMA 770). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade da tarifa de esgotamento sanitário e de restituição dos valores pagos à concessionária de serviço público de saneamento. A parte autora sustentava não estar o imóvel conectado à rede pública de esgoto, razão pela qual não seria legítima a cobrança da tarifa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança da tarifa de esgoto é legítima quando comprovada a disponibilidade técnica do serviço pela concessionária, ainda que o usuário não tenha efetivado a interligação de seu imóvel à rede coletora existente. III. Razões de decidir 3. O art. 22 do Decreto Estadual nº 7.765/2000 atribui ao usuário a responsabilidade pela interligação do imóvel à rede pública, mediante caixa de inspeção instalada pela concessionária. O art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007, por sua vez, impõe a obrigatoriedade de ligação de edificações às redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis na via pública. 4. Nos autos, restou comprovado, por meio da Nota Técnica nº 011/2025 e de fotografias, que o logradouro onde se situa o imóvel possui rede coletora de esgoto em pleno funcionamento e que há caixa de inspeção instalada no passeio, apta a permitir a conexão. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a contraprestação pelos serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa, e não de taxa, sendo, portanto, devida pela simples disponibilidade do serviço (AI 784175 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; AI 753964 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 6. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 770 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.339.313/RJ), fixou a tese de que é legal a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza ao menos uma das etapas do serviço ou demonstra a sua efetiva disponibilização técnica. 7. Assim, a simples alegação de não utilização do serviço, desacompanhada de prova de ausência de rede coletora disponível, não afasta a obrigação de pagamento, sendo legítima a cobrança quando comprovada a possibilidade de interligação. 8. Demonstrada a regularidade da cobrança e a viabilidade técnica do serviço, mantém-se a improcedência do pedido e a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário quando comprovada a disponibilidade técnica do serviço, ainda que o imóvel não esteja efetivamente interligado à rede pública. 2. A responsabilidade pela execução da interligação à rede pública é do usuário, conforme legislação específica. 3. A tarifa de esgoto possui natureza jurídica de preço público, sendo devida pela mera disponibilização do serviço.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.445/2007, art. 45; Decreto Estadual nº 7.765/2000, art. 22; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 784175 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05.02.2013; STF, AI 753964 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15.10.2013; STJ, REsp 1.339.313/RJ (Tema 770), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10.03.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006791-65.2024.8.05.0138, sendo Apelante Ivonildes Alves dos Santos e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator